Tribunal: TJSP
Processo: 3001267-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Sidney Romano dos Reis

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:

Agravo de Instrumento – Impugnação à Execução proposta pela FESP – Decisão do Magistrado "a quo" que rejeita a impugnação determinando a aplicação do IPCA-E durante todo o período – Recurso da FESP – Desprovimento de rigor.

Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no Tema 810, bem como ao decidido no Tema 905 pelo STJ, que

Ementa:

Agravo de Instrumento – Impugnação à Execução proposta pela FESP – Decisão do Magistrado "a quo" que rejeita a impugnação determinando a aplicação do IPCA-E durante todo o período – Recurso da FESP – Desprovimento de rigor.

Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no Tema 810, bem como ao decidido no Tema 905 pelo STJ, que tratam da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E).

Decisão mantida - Recurso desprovido.